Tribunal: TJDFT
Processo: 0744385-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0744385-17.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVIANE DOS SANTOS FREITAS APELADO: CLARO S.A. D E S P A C H O Como já ressaltado na decisão que apreciou o pleito liminar, em sede de plantão judicial, não se vislumbra urgência imediata a ensejar qualquer provimento judicial quanto ao mérito da matéria debatida nos autos. Conforme já determinado na decisão de ID no 73528541, mantenha-se o sobrestamento dos autos até que o Colendo STJ julgue os recursos REsps ns. 2.092.190-SP, 2.121.593-SP e 2.122.017-SP, afetados ao rito dos recursos repetitivos. Brasília, DF, em 05 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator